Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida extrema, que implica a quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88.
2. Constatado, nos autos de origem, que ainda socorria à parte credora a pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, por meio da qual foi localizado, posteriormente, imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, mostra-se incabível, por ora, o pleito de consulta ao sistema INFOJUD, diante do prosseguimento da execução.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.